Tribunal: TJDFT
Processo: 0000554-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0000554-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA RECLAMADO: SEXTA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista as manifestações do reclamante (ID 12985531) e do interessado Distrito Federal (ID 15434513) quanto a fatos novos, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 15 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator